Tribunal: STJ
Processo: 0800255-55.2018.8.12.0010
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 1383 - MS
(2019/0140149-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ARILSON NASCIMENTO TARGINO
ADVOGADO
: LUIZ GOMES DE SOUSA - MS006292
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADORES : CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES -
MS010208
HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ E OUTRO(S) -
MS018976
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO. LEI
FEDERAL. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. OMISSÃO NA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do pedido de uniformização de interpretação de lei,
refere-se à possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor
público.
2. O art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 expressamente prevê que o pedido de
uniformização de interpretação de lei deve se dar diante de interpretação divergente de
lei federal, não demonstrada no caso.
3. A ausência do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados impõe a
inadmissão do pedido de uniformização de interpretação de lei. Ademais, no caso, a
​
parte requerente deixou de trazer aos autos o inteiro teor do julgado apontado como
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA51264021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 29876998-7e26-42ab-9d9b-6102e9ae17e9

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51264021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 29876998-7e26-42ab-9d9b-6102e9ae17e9

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 1383 - MS
(2019/0140149-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ARILSON NASCIMENTO TARGINO
ADVOGADO
: LUIZ GOMES DE SOUSA - MS006292
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADORES : CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES -
MS010208
HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ E OUTRO(S) -
MS018976
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO. LEI
FEDERAL. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. OMISSÃO NA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do pedido de uniformização de interpretação de lei,
refere-se à possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor
público.
2. O art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 expressamente prevê que o pedido de
uniformização de interpretação de lei deve se dar diante de interpretação divergente de
lei federal, não demonstrada no caso.
3. A ausência do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados impõe a
inadmissão do pedido de uniformização de interpretação de lei. Ademais, no caso, a
​
parte requerente deixou de trazer aos autos o inteiro teor do julgado apontado como
paradigma.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ARILSON NASCIMENTO TARGINO contra a decisão que não conheceu do PUIL, com
Documento eletrônico VDA50991356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:48
Código de Controle do Documento: f5821710-4913-41ba-83b5-ad260e9b9584

fundamento na ausência de demonstração de divergência sobre a interpretação de lei
federal, na ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados, e na falta de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a necessidade de
deslocamento do incidente para julgamento pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul
TJMS, em razão de fato superveniente, consistente em decisão conflitante
–
daquela Corte.
Afirma, ainda, que:

Consta, do PUIL, EXPRESSAMENTE, o arrolamento, pela parte, da
legislação civilista basilar que orbita a hipótese, com destaque para o
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL, que trata da restituição de valores em
relações interpessoais ao ensejo de evitar-se o indevido locupletamento
às custas de outrem.
[...]
O COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS foi, assim,
categoricamente cumprido; tendo sido assinalado, no PUIL, a propósito,
além da divergência interpretativa da lei (orbitando o tema da
necessidade, ou não, de previsão legiferante para a conversão em
pecúnia de férias não gozadas por aqueles que já deixaram o serviço
público), que os casos coincidiam, inclusive, porque alguns acórdãos
paradigmas também tratavam da mesma hipótese de EX-PREFEITO
QUE NÃO GOZOU FÉRIAS DURANTE O MANDATO E BUSCAVA
SER INDENIZADO COM O ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM O
PODER PÚBLICO (casos em que, observada a desnecessidade de lei
municipal para tanto, lograram êxito na pretensão, com base no art.
884, CC).
[...]
Por fim, na peça constante do PUIL, subsiste a citação de vários
acórdãos paradigma utilizados em sua inteireza, reproduzidos tal como
disponibilidade na rede mundial de computadores, e todos contam com
a indicação da respectiva fonte, substrato que, nos termos do artigo
1.029, § 1.o, parte final, do Código de Processo Civil, é admitido como
prova da divergência jurisprudencial; não se sustentando, de vez, a
fundamentação utilizada pela relatoria para o não conhecimento da
espécie (fls. 328-333).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 343-355).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50991356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:48
Código de Controle do Documento: f5821710-4913-41ba-83b5-ad260e9b9584

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Acerca do fato novo, anoto que o PUIL já foi julgado, e o dispositivo legal
indicado não autoriza o deslocamento de competência, mas apenas a apresentação
inicial do pedido.
Dessa forma, indefiro o deslocamento.
O PUIL é previsto no art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno
do STJ e regulamentado pela Resolução 10/2007.
A parte requerente afirma que o decidido foi de encontro à jurisprudência
desta Corte, citando o REsp 693.728/RS, publicado no DJE em
, no que
11/4/2005
tange à desnecessidade de lei autorizadora para possibilitar a conversão de férias em
pecúnia àqueles que não se encontram na ativa.
No
caso,
inadmissível
o
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI.
O art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009 expressamente prevê que o pedido de
uniformização de interpretação de lei deve se dar diante de interpretação divergente de
lei federal, não demonstrada no caso:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a
presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o a reunião de juízes domiciliados em cidades
diversas poderá ser feita por meio eletrônico.
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido
.
será por este julgado

Ademais, não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
julgados citados como paradigma, de modo a identificar a similitude fática entre os
casos.
Documento eletrônico VDA50991356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:48
Código de Controle do Documento: f5821710-4913-41ba-83b5-ad260e9b9584

Aliás, a parte requerente nem sequer trouxe nos autos o inteiro teor do
julgado apontado como paradigma. Nesse sentido, não ficou demonstrada a alegada
jurisprudência dominante desta Corte.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. NÃO CONHECIDO. CONDIÇÕES NÃO
SATISFEITAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL
dirigido a esta Corte Superior, fundamentado no art. 14, § 4°, da Lei n.
10.259/2001, c/c o art. 31 do Regimento Interno da Turma Nacional de
Uniformização - TNU e art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento
Interno do STJ, contra acórdão da TNU. O demandante interpôs o
presente agravo interno contra decisão que não conheceu do seu
pedido.
II - A teor do que dispõe o art. 14, § 4o, da Lei n. 10.259 de 2001, o PUIL
dirigido ao STJ somente é cabível quando satisfeitas, cumulativa e
simultaneamente, as seguintes condições: i) a orientação acolhida pela
TNU, em questão de mérito, é contrária a enunciado de súmula ou a
jurisprudência dominante do STJ; ii) a questão discutida está limitada ao
campo do direito material.
III - No presente caso, o paradigma indicado pela parte requerente não
se qualifica como "jurisprudência dominante" para fins de cabimento de
PUIL, conforme fixado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do
PUIL n. 825/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
24/5/2023
5/6/2023
PUIL n. 2.597/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
. AgInt nos EDcl no
15/8/2023
17/8/2023
PUIL n. 1.966/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.
30/11/2021
7/12/2021
IV - Eventual alteração do julgado representaria reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado no âmbito do PUIL, nos termos da
Súmula n. 42 da TNU, bem como da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula
n. 279 do STF, aplicáveis por analogia à TNU. Nesse sentido: AgInt no
PUIL n. 929/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
. AgInt no PUIL n. 546/AC, relator Ministro Sérgio Kukina,
6/5/2019
Primeira Seção, DJe 1o/4/2019. PUIL n. 1.395/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
11/12/2019
.
26/2/2020
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n. 4.333/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
6/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE COTEJO
Documento eletrônico VDA50991356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:48
Código de Controle do Documento: f5821710-4913-41ba-83b5-ad260e9b9584

ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
1. A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição das ementas
dos acórdãos apresentados como paradigmas. Precedentes.
2. É entendimento pacífico desta Corte que o Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei não pode ser conhecido quando não
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.232/DF, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
.)
2/4/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno.
II - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. Precedentes.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido (AgInt no PUIL 440/RN, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
).
28/2/2018

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50991356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:48
Código de Controle do Documento: f5821710-4913-41ba-83b5-ad260e9b9584

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 1.383 / MS
Número Registro: 2019/0140149-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002555520188120010 8002555520188120010
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ARILSON NASCIMENTO TARGINO
ADVOGADO
: LUIZ GOMES DE SOUSA - MS006292
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADOR : HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ E OUTRO(S) -
MS018976
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARILSON NASCIMENTO TARGINO
ADVOGADO
: LUIZ GOMES DE SOUSA - MS006292
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE JATEÍ
PROCURADORES : CAMILA PIERETTE MARTINS DO AMARAL MARQUES -
MS010208
HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ E OUTRO(S) -
MS018976
TERMO
Documento eletrônico VDA51240924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 80b67c77-7498-4b49-8776-a890f04f2552

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:47:26
Código de Controle do Documento: 80b67c77-7498-4b49-8776-a890f04f2552